Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO COMETIDO PELA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n° 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas aos candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que houve erro grosseiro na atribuição ao candidato da nota relativa à prova prática de digitação para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, o que autoriza a excepcional atuação do Poder Judiciário quanto ao controle de legalidade, não havendo indevida incursão no mérito administrativo ou no poder discricionário da Administração Pública.
3. Configurado flagrante erro na correção da prova prática de digitação realizada pelo candidato, a anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso público é medida que se impõe, devendo, portanto, haver o recálculo da pontuação atribuída ao autor nessa etapa do certame, nos termos decididos na r. sentença.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.